Tribunal: TJDFT
Processo: 0005021-43.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Furto qualificado: concurso de pessoas. Provas. Crime único. Coação no curso do processo. Pena-base. Fração. Reparação dos danos.
1 – Nos crimes patrimoniais, a exemplo do furto, a palavra da vítima tem especial relevância. Pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborada por outras provas.
2 – Depoimentos de policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Tem a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas.
3 - Não constatada a prévia intenção do agente – ou a previsibilidade – de atingir patrimônios distintos, tendo subtraído objeto único e indivisível de residência determinada, a hipótese é de crime único e não concurso formal.
4 - Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas se o crime foi cometido na companhia de outro agente, ainda que não identificado.
5 - Provada a grave ameaça contra duas vítimas, num mesmo contexto fático, com intuito favorecer interesse próprio -- interferir em persecução penal -- há o crime do art. 344 do CP, em concurso formal.
6 – Se a conduta foge à normalidade do crime de furto, revelando maior audácia do agente, valora-se negativamente as circunstâncias do crime.
7 - Havendo fundamento concreto para aumentar a pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não é o caso de reluzi-la.
8 - Se houve prejuízo material sofrido pela vítima e constando pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a condenação à reparação mínima material fixada na sentença.
9 - Demonstradas as graves consequências da coação – vítimas mudaram de residência e não compareceram às audiências por temor ao réu, atrasando o andamento processual -, adequada a condenação do réu à reparação por danos morais.
10 - Apelação provida em parte.